Tribunal: CARF
Processo: 10530.002102/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002102/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.994 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PAQUETA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2004
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RELEVÂNCIA
E
ESSENCIALIDADE. RESP 1.221.170-PR.
Para o aproveitamento do crédito com insumos, o contribuinte deve comprovar
os requisitos da relevância e/ou essencialidade, além de demonstrar nos autos
que os dispêndios fazem parte do seu processo produtivo.
DESISTÊNCIA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO SOMENTE QUANTO A
PARTE CONTROVERSA. ART. 78, §4o DO RICARF.
Havendo petição nos autos com desistência parcial da controvérsia recursal
deve prosseguir o processo somente quanto à matéria controversa. Inteligência
do art. 78, §4o do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, por desistência de parte do crédito, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002102/2004-67
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

Relatório
A controvérsia dos autos gravita sobre discussão de direito creditório que fora
glosado em despacho decisório de e-fl. 91, na monta de R$ 5.628,74. Alega a Recorrente ser
detentora do crédito relativo à não-cumulatividade de contribuição ao PIS decorrente das
despesas com serviços de manutenção predial sobre as receitas de exportação, nos termos do art.
5o, §1o da Lei 10.637/2002.
Em manifestação de inconformidade foi alegado o direito ao aproveitamento de
crédito com despesas de serviços de manutenção predial com fulcro no art. 3o, II da Lei
10.637/2002.
A instância a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
acordão cuja ementa transcreve-se:

RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as partes e peças de
reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens
destinados à venda devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. MATERIAIS. MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção
predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. SERVIÇOS EM GERAL.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVA. JUROS. SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Ao ressarcimento não se aplicam os juros Selic, inconfundível que é com a restituição,
sendo que, no caso do PIS e da Cofins não-cumulativos, os artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003, vedam expressamente tal aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual repisa
os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade. Apresenta, ainda,
desistência parcial ao direito creditório por adesão à parcelamento e pugna pelo prosseguimento
do feito somente sobre o valor remanescente em discussão.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

Ao apreciar o Apelo este Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em
diligência para que a Recorrente trouxesse aos autos a discriminação sobre o crédito objeto de
parcelamento e quais as rubricas ainda em litígio. Devidamente intimada dos termos da
diligência, a Recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 404/427, na qual indica que o crédito
em litígio refere-se ao discriminado na planilha de e-fls. 57/59. Ainda, traz detalhamento do seu
processo produtivo.
Os autos retornaram a este relator, que apresenta voto nos seguintes termos.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da desistência parcial

Em petição acostada aos autos às e-fls. 204/213 a Recorrente informa adesão à
parcelamento e desistência de parte do direito creditório em discussão:

Identifica-se, portanto, desistência parcial nos termos do art. 78, §4o Anexo II do
RICARF, de modo que deve o litígio prosseguir somente quanto à parte controversa do crédito
pleiteado:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.

Pela regra regimental o presente recurso deve ser conhecido parcialmente e
prosseguir somente em relação ao valor do crédito que não tenha sido objeto de desistência.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

2
Do crédito pleiteado

Entendo que a avaliação dos encargos que geram crédito ao PIS/Cofins deve ser
feita no contexto do exercício da atividade empresarial da contribuinte. Sendo assim, impera a
necessidade de conhecer a origem dos gastos, sua aplicação e o conhecimento do processo
produtivo do contribuinte.
Nestes termos, insta recordar que o despacho decisório, feito por tratamento
manual, efetua a glosa na monta de R$ 5.628,74 conforme se verifica na e-fl. 59:

Destaca-se que tanto em manifestação de inconformidade quanto em Recurso
Voluntário a contribuinte não apresenta um detalhamento das glosas que pretende reverter. Aduz
que o art. 3o, II da Lei 10.637/2002 autorizaria a tomada dos créditos.
Nos termos da Resolução 3003-000.188 foi solicitado à Recorrente que trouxesse
aos autos planilha discriminatória com os dispêndios glosados que pretende litigar, bem como
descrição do seu processo produtivo. Em atendimento à diligência, é importante destacar que a
Recorrente não apresentou a planilha que lhe foi oportunizada trazer ao autos, de modo que
limitou-se a fazer referência às e-fls. 57/59, já de conhecimento deste Colegiado, restando a
controvérsia dos autos sem adequada delimitação que permita o cotejo analítico de cada item
glosado.
Importante demonstrar a manifestação da Recorrente à e-fl. 406:

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

É certo ressaltar que o STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de
representativo de controvérsia geral, fixou critérios para a definição de insumo quanto às
contribuições especiais PIS e Cofins, de modo que é apto a gerar créditos os dispêndios que
tenha relevância e/ou essencialidade no processo produtivo.

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018).

Ao analisar a descrição dos gastos sob a ótica da Lei 10.637/2002 e dos requisitos
relevância e/ou essencialidade, é possível fazer algumas digressões sobre as glosas efetuadas
pela Fiscalização. Conforme descrito na e-fls. 59, foram glosadas despesas com manutenção
predial, que compõe o ativo imobilizado da Recorrente, que não se enquadra no conceito de
insumos do art. 3o, II da Lei 10.637/2002 e somente é passível de creditamento por meio das
quotas de depreciação, na esteira do que leciona o art. 3o, §1o, III da Lei 10.637/2002:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;

O próprio demonstrativo DACON de e-fl. 10 informada que a Recorrente já fizera
o desconto das quotas de depreciação de imobilizado da base de cálculo da contribuição ao PIS
no período de apuração em referência:

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

É importante também tecer comentários sobre os serviços dos quais a Recorrente
alega ser detentora de crédito, especificamente aqueles cuja prestação foi feita por pessoas
físicas, tais como os serviços de jardinagem, que é vedado o creditamento nos termos do art. 3o,
§2o, I da Lei 10.637/2002:

Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e

No que diz respeito aos demais itens glosados, a Recorrente não trouxe aos autos
prova suficiente para demonstrar que os dispêndios são relevantes e/ou essenciais no seu
processo produtivo.
Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar ser detentor do crédito.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos, contraponto do despacho
decisório e o acórdão recorrido com o fim de demonstrar a pertinência do seu direito pleiteado.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.994 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002102/2004-67

Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, inclusive quando
oportunizada, por meio de Resolução, a trazer a este Tribunal documentos que fossem aptos a
detalhar a natureza dos dispêndios que pretende creditar-se. Portanto, a carência probatória
impõe limite à atividade julgadora, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital